Tribunal: TJSP
Processo: 1008514-55.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Concessão da gratuidade de justiça ao apelante em grau de recurso – 2. Impugnação ao valor da causa. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Pedido que visa à reintegração da autora na posse do bem. Hipótese que impõe a majoração do valor da causa ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Posse – Ação de reintegração de posse – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Concessão da gratuidade de justiça ao apelante em grau de recurso – 2. Impugnação ao valor da causa. Valor da causa que deve corresponder ao proveito econômico pretendido. Pedido que visa à reintegração da autora na posse do bem. Hipótese que impõe a majoração do valor da causa ao importe de R$ 51.259,40, que corresponde ao valor venal do bem – 3. Adequação da ação ajuizada para o fim de reaver a posse do imóvel – 4. Arguições de carência de ação e de ilegitimidade de parte afastadas – 5. Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes. Desnecessidade de produção de prova pericial técnica – 6. Posse. Demonstração pela apelada do prévio exercício de posse sobre o imóvel, conforme a prova oral produzida. Preenchimento dos requisitos do artigo 561 do Código de Processo Civil. Autora que firmou contratos de locação envolvendo o imóvel em questão – 7. Esbulho caracterizado, diante da impossibilidade de a autora exercer posse sobre o imóvel – 8. Benfeitorias e direito de indenização. Não comprovada minimamente a realização de benfeitorias – Sentença mantida. Majoração da verba honorária sucumbencial em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564001
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008514-55.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante EDIVALDO
JERÔNIMO DE LIMA, é apelado ERALVES COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1008514-55.2019.8.26.0196
Apelante: Edivaldo Jerônimo de Lima (Justiça Gratuita)
Apelado: Eralves Comercial Ltda.
Comarca: Franca 3a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Humberto Rocha
Voto no 8299
APELAÇÃO CÍVEL Posse Ação de reintegração de posse
Sentença de procedência Inconformismo do réu 1. Concessão
da gratuidade de justiça ao apelante em grau de recurso 2.
Impugnação ao valor da causa. Valor da causa que deve
corresponder ao proveito econômico pretendido. Pedido que visa à
reintegração da autora na posse do bem. Hipótese que impõe a
majoração do valor da causa ao importe de R$ 51.259,40, que
corresponde ao valor venal do bem 3. Adequação da ação
ajuizada para o fim de reaver a posse do imóvel 4. Arguições de
carência de ação e de ilegitimidade de parte afastadas
5.
Cerceamento de defesa não caracterizado. Exercício do
contraditório e da ampla defesa pelas partes. Desnecessidade de
produção de prova pericial técnica 6. Posse. Demonstração pela
apelada do prévio exercício de posse sobre o imóvel, conforme a
prova oral produzida. Preenchimento dos requisitos do artigo 561
do Código de Processo Civil. Autora que firmou contratos de
locação envolvendo o imóvel em questão
7. Esbulho
caracterizado, diante da impossibilidade de a autora exercer posse
sobre o imóvel 8. Benfeitorias e direito de indenização. Não
comprovada minimamente a realização de benfeitorias Sentença
mantida. Majoração da verba honorária sucumbencial em grau de
recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
contra a r. sentença de fls. 103/104, cujo relatório se adota, que, em ação de
reintegração de posse, julgou procedente o pedido formulado na inicial, e
determinou a reintegração da posse do imóvel constante na inicial, fixando
prazo de 15 (quinze) dias para desocupação voluntária. Por força da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
3
sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados, por apreciação
equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o,
do Código de Processo Civil.
Apela o réu a fls. 116/129. Requer o recebimento do
recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Preliminarmente, postula o
reconhecimento da inépcia da inicial, ao argumento de que a relação jurídica
havida entre as partes possui natureza locatícia, o que revela, inclusive, a
inadequação da via processual eleita. Além disso, afirma ser a empresa
apelada parte ilegítima para figurar no polo ativo desta ação possessória, haja
vista que o imóvel está hipotecado e tem como depositários “Henrique
Andrade Caleiros” e “Paulo Bassalo”. Impugna o valor atribuído à causa,
porquanto entende que o valor de mercado do imóvel supera o importe de R$
500.000,00 (quinhentos mil reais). No mérito, sustenta que o apelado não
provou sua posse, o esbulho e nem a data do esbulho; que restou comprovado
que construiu sobre o imóvel, mas como não tem conhecimento técnico para
avaliar as benfeitorias necessárias ou úteis, deve ser feita perícia para apurar o
valor gasto com as benfeitorias necessárias e úteis, o que lhe permitirá exercer
seu direito de retenção. Pleiteia, assim, a anulação da r. sentença recorrida ou,
subsidiariamente, sua reforma.
Recurso tempestivo e isento do recolhimento das
custas de preparo, diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça
ao réu, em grau de recurso.
Apresentadas contrarrazões (fls. 182/191), os autos
foram encaminhados a este E. Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
4
Os efeitos devolutivo e suspensivo operam por força
de lei. Nos termos do artigo 1.013, caput do Código de Processo Civil, a
apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
Ademais, nos termos do artigo 1.012, caput do mesmo Código, a apelação é
recebida no efeito suspensivo, visto que o caso não se subsume a nenhuma
das hipóteses do § 1o do mesmo dispositivo legal.
Ainda, defiro os benefícios da gratuidade de justiça
ao apelante, que demonstrou a inexistência de recursos financeiros para arcar
com as custas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento, diante da
juntada da declaração de hipossuficiência de fl. 54, cuja veracidade não
restou infirmada por qualquer outro documento juntado aos autos.
No tocante à impugnação do valor atribuído à causa
pela apelada, consigna-se que o valor da causa deve corresponder ao proveito
econômico pretendido pela autora e, portanto, na hipótese de pretender a
reintegração na posse do bem, é o caso de acolhimento da impugnação em
apreço para majorar o valor da causa ao importe de R$ 51.259,40 (cinquenta
e um mil duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), que
corresponde ao valor venal do bem, de acordo com cálculo elaborado pela
prefeitura de Franca (fl. 24), providenciando a Serventia as anotações
necessárias.
Não merece guarida a alegação de que a empresa
apelada é carecedora da ação. No caso, estão presentes as condições da ação,
quais sejam, a legitimidade da parte, tanto do apelante quanto da apelada, e o
interesse de agir, que se consubstancia na necessidade e na adequação da ação
de reintegração de posse ajuizada pela apelada. Cumpre consignar que, o fato
de o imóvel estar hipotecado não retira da empresa apelada a legitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
5
para figurar no polo ativo desta ação possessória.
Ao contrário do que alega o apelante, o ajuizamento
de ação de reintegração de posse é cabível, vez que o pedido da apelada se
funda em posse anterior, e não apenas na existência do direito de
propriedade, sendo certo, ainda, que, embora evidenciada a existência de
anterior relação jurídica locatícia entre as partes, houve mudança da natureza
da posse do apelante após a cessação do pagamento dos alugueis.
Assim, o ajuizamento da ação é adequado para
obtenção do bem da vida pretendido, bem como foi necessário para reivindicá-
lo, tudo a evidenciar o interesse processual da apelada.
Ainda
preliminarmente,
constata-se
que
é
desnecessária a realização de prova pericial para apurar o valor das
benfeitorias necessárias e úteis que entende fazer jus, vez que o apelante não
especificou as obras que teria realizado no imóvel para conservação do bem
ou para melhoria, não havendo, nos autos, qualquer comprovante de
pagamento.
Nesse contexto, verifica-se que a prova pericial
pretendida não é apta a demonstrar a existência de valores a serem pagos pela
empresa apelada, a título de indenização pelas supostas benfeitorias
realizadas pelo apelante no imóvel situado na Avenida Wilson Sábio de
Mello, n° 1.320, Bairro de São Joaquim, Franca/SP. Ademais, o depoimento
da testemunha “Joaquim Elias Neto”, cuja veracidade não fora controvertida
nos autos, consigna a inexistência de acessão no bem.
Nos termos do artigo 370, parágrafo único do
Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir as diligências que não tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
6
utilidade, o que se afigura no caso.
Assim, afasta-se a arguição do apelante de que
devem ser produzidas provas adicionais, vez que estas são desnecessárias
para a apreciação dos seus pedidos, que tratam de questões para as quais basta
a interpretação das provas constantes nos autos, tomando-se por parâmetro a
lei e a jurisprudência.
Ademais, vigora em nosso ordenamento jurídico o
princípio do livre convencimento do juiz, que é o destinatário das provas
produzidas. Assim, é ao Magistrado que compete decidir sobre a necessidade
das provas para a formação de seu entendimento. No caso, o processo de fato
prescindia de instrução probatória complementar para ser sentenciado, sendo
o julgamento antecipado da lide uma medida adequada, de promoção da
economia processual e combate à morosidade.
Constata-se que não foram desrespeitados os
princípios da ampla defesa e do contraditório, porquanto não faltaram às
partes oportunidades de se manifestar.
No mérito, o recurso não merece prosperar.
Trata-se de disputa relativa aos direitos possessórios
sobre imóvel situado na Avenida Wilson Sábio de Mello, n° 1320, bairro São
Joaquim, na cidade de Franca/SP, que contém área de 450,00 metros
quadrados.
Em primeiro lugar, ressalte-se que as discussões
referentes à propriedade do imóvel são inócuas em sede de ação possessória,
que é fundada na posse anterior do imóvel, diferentemente das ações
petitórias, tais como a ação reivindicatória e a ação de imissão na posse, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
7
são fundadas no direito real de propriedade.
Para ter direito à proteção possessória consistente na
reintegração de posse, a parte autora deve comprovar o exercício de posse
anterior e a perda dessa posse, o esbulho praticado pelo réu e a data de perda
da sua posse, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção,
ou a perda da posse, na ação de reintegração.”
No caso em exame, a parte autora, ora apelada,
juntou aos autos a matrícula atualizada do bem (fls. 15/22), de n° 15.819 do
2o Oficial de Registro de Imóveis Títulos de Documentos e Registro Civil de
Pessoa Jurídica da Comarca de Franca do Estado de São Paulo, em que se
verifica ser a autora a proprietária do aludido bem desde 27 de janeiro de
1992. Além disso, restou incontroverso nos autos que, no período de 1999 a
2010, permaneceu vigente entre as partes um contrato de locação envolvendo
o imóvel em discussão, tendo o apelante, em 2011, ajuizado em face dos
proprietários do bem ação de usucapião, objetivando a aquisição originária da
propriedade (processo n° 0009681-08.2011.8.26.0196), a qual foi julgada
improcedente, com sentença transitada em julgado.
Diante disso, restou comprovado nos autos que a
apelada efetivamente exerceu posse anterior sobre o imóvel objeto da lide,
nos termos do artigo 1.196, do Código Civil, firmando contrato de locação
com o próprio apelante, anteriormente à ocupação injusta informada na
petição inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
8
Em caso análogo, inclusive, este E. Tribunal de
Justiça já reconheceu o direito da tutela possessória em favor do proprietário
que locou e arrendou o imóvel anteriormente à data do esbulho:
“PROCESSO Agravo retido não conhecido, porquanto não reiterado.
POSSESSÓRIA Reconhecimento de que: (a) a parte autora demonstrou
efetivo exercício de posse anterior, na forma do art. 1.196, do CC, sobre
a área objeto da ação, firmando contratos de locação e arrendamento,
utilizando para deixar seus bens e administrando-os; e (b) o esbulho
restou caracterizado, por privação da posse da parte autora, uma vez
que houve a troca das chaves pelos réus, impedindo o exercício da posse
pela parte autora apelada, a legítima possuidora do imóvel - Provadas a
posse anterior da parte autora e a privação da posse da área objeto da
ação, em razão de esbulho praticado pelas partes rés, de rigor, a
manutenção da r. sentença recorrida, que julgou “PROCEDENTE a
ação de reintegração de posse, tornando definitiva a liminar concedida
em favor do espólio autor”. Agravo retido não conhecido e recurso de
apelação desprovido.” (TJSP, Apel. n° 1003634-39.2014.8.26.0602,
Rel. Des. Rebello Pinho, 20a Câmara de Direito Privado, j.
02/12/2019).
Assim, a apelada cumpriu os requisitos legais
previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil, sobretudo diante da
comprovação da posse anterior sobre o imóvel objeto da lide, até a
superveniente ocupação pelo apelante do imóvel em questão.
Nesse contexto, ante a precariedade da posse
exercida pelo réu, evidencia-se que o esbulho restou caracterizado com o
recebimento do mandado de citação e a recusa em desocupar voluntariamente
o imóvel. Dessa forma, a empresa autora comprovou a posse direta e indireta
do bem em questão e o esbulho perpetrado pelo réu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
9
A despeito de o apelante resistir a desocupar o
imóvel desde a notificação extrajudicial, a posse do imóvel inicialmente se
deu de boa-fé, com a ciência e concordância da apelada, porquanto as partes
já haviam formalizado anterior contrato de locação do bem, vigente de 1999 a
2010, quando houve modificação do ânimo do mero detentor.
Diante disso, ao caso dos autos teriam plena
aplicabilidade as regras indenizatórias para ocupantes de boa-fé, sobretudo no
tocante às benfeitorias necessárias e úteis e acessões realizadas no imóvel,
que devem ser indenizadas pelo proprietário do bem em favor do possuidor
direto.
Nesse sentido, dispõe o artigo 1.219 do Código
Civil:
“Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização
das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às
voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o
puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de
retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
Do mesmo modo, faz jus à indenização o ocupante
de imóvel que, de boa-fé, plantar, semear ou edificar em terreno alheio, nos
termos do artigo 1.255 do Código Civil1.
Entretanto, o apelante não comprovou minimamente
quais foram as benfeitorias realizadas. Ao contrário, a prova testemunhal
evidencia que não há qualquer acessão realizada no imóvel, de acordo com
depoimento prestado por “Joaquim Elias Neto”, cuja veracidade não restou
1 Art. 1.255. Aquele que semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde, em proveito do
proprietário, as sementes, plantas e construções; se procedeu de boa-fé, terá direito a
indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008514-55.2019.8.26.0196 -Voto no 8299
10
infirmada, sobretudo diante da ausência de comprovantes de pagamento
envolvendo a realização de obras no imóvel em questão.
Por tudo, é de rigor a manutenção da r. sentença,
não tendo o apelante deduzido argumentos capazes de infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, § 1o, inciso IV do Código de Processo
Civil.
Por fim, em vista da alteração do valor atribuído à
causa, seria o caso de, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo
Civil, fixar honorários advocatícios sobre o valor causa, e não o arbitrar por
apreciação equitativa, como constou na r. sentença (fl. 104).
Dessa forma, nos termos do artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil e considerando-se o fato de que a parte não pode
ser prejudicada pela fixação de honorários em Primeiro Grau, majoro os
honorários advocatícios ao importe de 12% do valor atualizado da causa, em
vista da natureza e da complexidade da causa, do zelo dos profissionais e do
trabalho realizado (artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil).
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora